Tribunal: STF
Processo: Rcl 79201
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Thiago Áreas Barros Modesto alega que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia violou ao verbete vinculante n. 56 da Súmula, que possui o seguinte teor:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Sustenta que, em fevereiro de 2025, por determinação de acórdão do tribunal reclamado, foi fixado o regime semiaberto como inicial de cumprimento de sentença. Contudo, segue preso em regime fechado até a presente data. Alega que não houve retificação do regime prisional do reclamante pelo juízo de execução. 



    Postula, desse modo, a modificação do regime prisional para o semiaberto, com expedição de ofício para o Complexo Penitenciário de Feira de Santana - BA, para garantir a observância da decisão.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela improcedência desta reclamação.



    É o relatório.



    2. Reputo inviável o prosseguimento da reclamação. É que, segundo exposto pela autoridade reclamada (eDoc 23):



    Conforme consignado, a expedição de guia de provisória deverá ser realizada pelo juízo da condenação, em conformidade com o que determina o Provimento 01/2023 CGJ/CCI, com intuito de formalizar a execução provisória, assegurar ao paciente a análise de seus requerimentos e permitir a efetiva implementação do regime prisional estabelecido. 



    Ademais, como bem destacado no voto condutor, o pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar deve ser submetido à apreciação do Juízo da Execução, uma vez que a permanência do paciente em regime mais gravoso não decorre da inexistência de vagas em estabelecimento compatível com o regime semiaberto, mas de inviabilidade administrativa causada pela não expedição da guia provisória. 



    Verifico do ato reclamado que a permanência do reclamante em regime mais gravoso deve-se à não expedição de guia provisória, a ser submetida à apreciação do Juízo da execução/condenação, e na falta de estabelecimento penal adequado.



    Nesse sentido, o objeto da questão não guarda estrita aderência ao paradigma invocado nesta reclamação.



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito ao enunciado vinculante n. 56 da Súmula.



    É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563-AgR/DF, Ministro Luiz Fux.).



    Desse modo, não vislumbro ocorrência de desrespeito à autoridade da súmula vinculante apontada como paradigma desta reclamação.



    Ademais, na sessão de julgamento realizada em 03/07/2025 (portanto, em momento posterior ao ajuizamento da presente reclamação), o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para determinar a imediata expedição da referida guia.



     



    Tal fato, torna prejudicada a presente reclamação por perda superveniente do seu objeto, em razão da alteração do quadro fático- processual na origem.



     



    3. Em face do exposto, julgo prejudicada esta reclamação.



    4. Publique-se.



Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente